Tribunal: TJSP
Processo: 2179741-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Eventual erro na interpretação da lei aplicável ou dos fatos não pode ser corrigido por embargos de declaração. De qualquer forma, não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado. Embargos rejeitados.